Tribunal: STJ
Processo: 1015002-52.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820392 - SP (2024/0457954-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - SP360626
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - SP353050
EMBARGADO
: AUTO POSTO BRISAS DE BIRIGUI LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
EMBARGADO
: REDE BRISAS PREMIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por BANCO SAFRA S.A.
contra acórdão da Terceira Turma que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial, aplicando
a
e majorando os honorários sucumbenciais para
Súmula 7/STJ
15%, nos termos do
§ 11, do CPC. O embargante alega
art. 85,
contradição, sustentando que, declarada a nulidade da sentença
que fixou honorários, não seria possível majorá-los por ausência
de prévia fixação válida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição
no acórdão embargado ao majorar honorários advocatícios em
Documento eletrônico VDA52025809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:54:49
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 10785311-95c3-4053-a5f5-9dbe79610b3f

sede recursal, mesmo diante da nulidade da sentença que os
havia fixado na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O vício de contradição ocorre apenas quando há incoerência
interna entre fundamentos e dispositivo, o que não se verifica no
caso.
4. O
§ 11, do CPC condiciona a majoração recursal à
art. 85,
prévia fixação de honorários, mas eventual ausência de eficácia da
majoração em razão da nulidade da sentença não gera
contradição no julgado, e sim questão de eficácia prática a ser
observada na execução.
5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo incabíveis quando a parte busca rediscutir o
mérito do julgado.
6. A jurisprudência do STJ afirma que não há omissão ou
contradição quando a decisão enfrenta as questões relevantes de
forma fundamentada, ainda que em sentido contrário ao interesse
do recorrente.
IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
28/10/2025
03/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52025809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:54:49
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 10785311-95c3-4053-a5f5-9dbe79610b3f

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52025809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:54:49
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 10785311-95c3-4053-a5f5-9dbe79610b3f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820392 - SP (2024/0457954-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - SP360626
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - SP353050
EMBARGADO
: AUTO POSTO BRISAS DE BIRIGUI LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
EMBARGADO
: REDE BRISAS PREMIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por BANCO SAFRA S.A.
contra acórdão da Terceira Turma que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial, aplicando
a
e majorando os honorários sucumbenciais para
Súmula 7/STJ
15%, nos termos do
§ 11, do CPC. O embargante alega
art. 85,
contradição, sustentando que, declarada a nulidade da sentença
que fixou honorários, não seria possível majorá-los por ausência
de prévia fixação válida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição
no acórdão embargado ao majorar honorários advocatícios em
Documento eletrônico VDA51785506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:40
Código de Controle do Documento: 0c062a40-e0d6-4d94-ac93-430c148d9d33

sede recursal, mesmo diante da nulidade da sentença que os
havia fixado na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O vício de contradição ocorre apenas quando há incoerência
interna entre fundamentos e dispositivo, o que não se verifica no
caso.
4. O
§ 11, do CPC condiciona a majoração recursal à
art. 85,
prévia fixação de honorários, mas eventual ausência de eficácia da
majoração em razão da nulidade da sentença não gera
contradição no julgado, e sim questão de eficácia prática a ser
observada na execução.
5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo incabíveis quando a parte busca rediscutir o
mérito do julgado.
6. A jurisprudência do STJ afirma que não há omissão ou
contradição quando a decisão enfrenta as questões relevantes de
forma fundamentada, ainda que em sentido contrário ao interesse
do recorrente.
IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso
especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
fundamentado no
alínea "a", da Constituição Federal,
art. 105, inciso III,
alegando cerceamento de defesa e necessidade de produção de prova
Documento eletrônico VDA51785506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:40
Código de Controle do Documento: 0c062a40-e0d6-4d94-ac93-430c148d9d33

pericial. 2. O Tribunal de origem declarou a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, determinando a reabertura da instrução
processual para produção de prova pericial, considerando insuficientes
as provas documentais para esclarecer a controvérsia. 3. Embargos de
declaração opostos foram rejeitados, com o Tribunal de origem
afirmando que as questões foram devidamente apreciadas, sem
omissão, obscuridade ou contradição. II. Questão em discussão 4. A
questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de
defesa pela não realização de prova pericial, mesmo diante da existência
de provas documentais que, segundo o recorrente, seriam suficientes
para o julgamento antecipado da lide. 5. Outra questão em discussão é a
alegada violação ao artigo 1.022 do CPC, por suposta negativa de
prestação jurisdicional, devido à omissão do acórdão em enfrentar
fundamentos relevantes suscitados nos embargos de declaração. III.
Razões de decidir 6. O Tribunal de origem concluiu que a insuficiência
das provas documentais e a necessidade de dilação probatória decorrem
daanálise do conjunto fático-probatório dos autos, não havendo omissão
a ser sanada. 7. A revisão do entendimento do Tribunal de origem
demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em
sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 8. A alegação
de negativa de prestação jurisdicional não se sustenta, pois o Tribunal de
origem enfrentou as questões apresentadas, ainda que de forma
contrária ao interesse do recorrente. IV. Dispositivo 9. Agravo em recurso
especial conhecido para não conhecer do recurso especial.

Os Embargos de declaração opostos por BANCO SAFRA S.A. contra
acórdão da Terceira Turma que conheceu do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça, e majorou os honorários sucumbenciais para 15%, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil (e-STJ fls. 1797/1800). O embargante alega
contradição, sob o argumento de que, tendo sido confirmada a nulidade da sentença
que fixou honorários, não seria possível a majoração recursal por ausência de “fixação
prévia” válida (e-STJ fls. 1806/1807).
Os agravados apresentaram impugnação, defendendo a inexistência de
contradição, transcrevendo o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil e registrando
que, inexistindo honorários fixados na origem, a majoração não produzirá efeitos (e-
STJ fls. 1811/1813).
O Ministério Público Federal informou ciência, nada requerendo (e-STJ
fls. 1804).
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
O vício de contradição pressupõe incoerência interna no julgado,
perceptível no confronto entre fundamentos e dispositivo.
Documento eletrônico VDA51785506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:40
Código de Controle do Documento: 0c062a40-e0d6-4d94-ac93-430c148d9d33

No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO SAFRA S
/A contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com
fundamento no
alínea "a", da Constituição Federal. No
art. 105, inciso III,
recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão violou os
artigos 355, I, e 370 do Código de Processo Civil, ao declarar a nulidade
da sentença por cerceamento de defesa e determinar a produção de
prova pericial, mesmo diante da existência de provas documentais que,
segundo sustenta, seriam suficientes para o julgamento antecipado da
lide. Argumenta que o juízo de primeiro grau, como destinatário da
prova, exerceu corretamente seu poder de condução do processo ao
julgar a causa sem necessidade de nova instrução. Alega, ainda,
violação ao artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional,
diante da omissão do acórdão em enfrentar fundamentos relevantes
suscitados nos embargos de declaração. O recurso especial foi
inadmitido pela incidência da Súmula 7 do STJ, e por não ter sido
configurada violação ao artigo 1.022 do CPC. Em agravo em recurso
especial, o recorrente impugnou os referidos óbices. Contraminuta
apresentada. É o relatório.VOTO Atendidos os pressupostos de
admissibilidade do agravo em recurso especial, passa-se à análise do
recurso especial. Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu que
houve cerceamento de defesa, uma vez que as provas documentais
constantes dos autos eram insuficientes para esclarecer a controvérsia
sobre a suposta alteração do fluxo de valores garantidores. Entendeu
que o julgamento antecipado da lide violou o princípio do contraditório,
sendo necessária a produção de prova pericial para a adequada solução
da causa. Por isso, declarou a nulidade da sentença e determinou a
reabertura da instrução processual, com a realização da prova requerida
e outras que o juízo entender pertinentes. Opostos embargos de
declaração, foram rejeitados. Inicialmente, consigne-se que, no presente
caso, não se verifica a pretendida ofensa ao
do CPC,
art. 1.022
porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo
acórdão atacado, naquilo que à Turma Julgadora pareceu pertinente à
apreciação do recurso, com análise e avaliação dos elementos de
convicção carreados para os autos. Na hipótese, embora o recorrente
tenha apontado omissão quanto à fundamentação utilizada para afastar
o julgamento antecipado da lide e determinar a produção de prova
pericial, verifica-se que o Tribunal de origem enfrentou tais argumentos,
ainda que de forma contrária ao seu interesse. O acórdão dos embargos
de declaração ressaltou que a conclusão quanto à insuficiência da prova
documental e à necessidade de dilação probatória decorreu da análise
do conjunto fático-probatório dos autos, não havendo omissão,
obscuridade ou contradição a ser sanada. Consignou-se, ademais, que a
insurgência traduzia inconformismo com o mérito da decisão, pretensão
incompatível com os limites dos embargos de declaração. Nesse sentido:
"Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos
Documento eletrônico VDA51785506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:40
Código de Controle do Documento: 0c062a40-e0d6-4d94-ac93-430c148d9d33

489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora
rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário
à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de
prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões
deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base
nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a
decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser
imputado vício ao julgado" (AgInt no AR Esp 1562998/PR, Relator
Ministro Luis Felipe Salomão, D Je de 10.12.2019).Ademais, como visto,
o acórdão recorrido declarou a nulidade da sentença por cerceamento de
defesa, reconhecendo que as provas documentais constantes dos autos
eram insuficientes para o julgamento da controvérsia e determinando,
por conseguinte, a reabertura da instrução com a produção de prova
pericial. Tal conclusão resultou de juízo específico acerca da
necessidade de dilação probatória para o esclarecimento dos fatos
controvertidos, com base nas peculiaridades do caso concreto. Rever
esse entendimento demandaria reexame do acervo fático- probatório, a
fim de se concluir que a prova documental seria suficiente para o
julgamento antecipado da lide. Trata-se de providência vedada em sede
de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual “a pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial”. Assim, considerando que a controvérsia foi
resolvida com fundamento na análise do conjunto probatório dos autos, e
que a modificação do julgado pressupõe nova valoração das provas, é
de rigor o reconhecimento da incidência da
Ante o
Súmula 7/STJ.
exposto, conheço do agravo em recurso especial para não em razão do
óbice sumular acima descrito. conhecer do recurso especial Majoro o
percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento),
nos termos do
§ 11, do CPC. É o voto.
art. 85,

No caso, o acórdão embargado afirmou: “Ademais, como visto, o acórdão
recorrido declarou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa (...)
determinando, por conseguinte, a reabertura da instrução com a produção de prova
pericial.” (e-STJ fls. 1800) e ao final: “Ante o exposto, conheço do agravo em recurso
especial para não conhecer do recurso especial em razão do óbice sumular acima
descrito. Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do
§ 11, do CPC. É o voto.” (e-STJ fls. 1800).
art. 85,
O artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, tal como transcrito nos
autos, dispõe: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento.” (e-STJ fls. 1812).
Documento eletrônico VDA51785506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:40
Código de Controle do Documento: 0c062a40-e0d6-4d94-ac93-430c148d9d33

À luz da literalidade da norma e do conteúdo do acórdão, não se identifica
contradição interna.
O comando de majoração recursal é claro e condicionado, por força do
texto legal, à prévia existência de honorários fixados. A circunstância de a sentença ter
sido declarada nula pode implicar ausência de título de honorários na origem, o que
impacta na eficácia prática da majoração, mas não cria colisão textual entre os
fundamentos e o dispositivo do acórdão.
Trata-se de condição de eficácia que será observada na fase de
cumprimento e que, segundo registram os próprios agravados, “inexistindo tal
arbitramento, eventual determinação não produzirá quaisquer efeitos no mundo
jurídico” (e-STJ fls. 1812/1813).
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado,
salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA51785506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:40
Código de Controle do Documento: 0c062a40-e0d6-4d94-ac93-430c148d9d33

(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para suprimir
comando claro e juridicamente estruturado, nem para rediscutir o mérito do acórdão,
especialmente quando não demonstrado vício intrínseco.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, o acórdão
foi explícito: “não se verifica a pretendida ofensa ao
do CPC, porquanto as
art. 1.022
questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo acórdão atacado” (e-STJ fls.
Documento eletrônico VDA51785506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:40
Código de Controle do Documento: 0c062a40-e0d6-4d94-ac93-430c148d9d33

1799), citando precedente que afasta a tese quando há enfrentamento das questões
(AgInt no
DJe
(e-STJ fls. 1799).
AREsp 1562998/PR,
10/12/2019)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA51785506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:40
Código de Controle do Documento: 0c062a40-e0d6-4d94-ac93-430c148d9d33

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.820.392 / SP
Número Registro: 2024/0457954-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10150025220218260100
1015002522021826010050000
20210000629016
20240000311595
20240000441715
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - SP360626
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - SP353050
AGRAVADO
: AUTO POSTO BRISAS DE BIRIGUI LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVADO
: REDE BRISAS PREMIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA52006352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:06:18
Código de Controle do Documento: ba4495fc-90e6-437b-8da8-0ba3e1e533fb

EMBARGANTE : BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - SP360626
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - SP353050
EMBARGADO : AUTO POSTO BRISAS DE BIRIGUI LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
EMBARGADO : REDE BRISAS PREMIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
03/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52006352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:06:18
Código de Controle do Documento: ba4495fc-90e6-437b-8da8-0ba3e1e533fb